Tribunal: TJSP
Processo: 1503202-71.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recurso da defesa.

1. Questão preliminar. Necessidade de formalização de proposta de acordo de não persecução penal em razão da confissão judicial do acusado. Proposta que não foi formalizada na fase preliminar de investigação diante da ausência de confissão formal e circunstanciada do acusado.
2. O acordo de não persecução

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recurso da defesa.

1. Questão preliminar. Necessidade de formalização de proposta de acordo de não persecução penal em razão da confissão judicial do acusado. Proposta que não foi formalizada na fase preliminar de investigação diante da ausência de confissão formal e circunstanciada do acusado.
2. O acordo de não persecução penal é instituto próprio da Justiça Negociada. Os requisitos e condições foram estabelecidos pelo legislador. Os requisitos são de natureza objetiva e subjetiva. Os primeiros não comportam dúvidas de interpretação e aplicação. Já os requisitos de ordem subjetiva, dados pela suficiência e adequação da via negociada, são passíveis de diferentes interpretações.
3. A suspensão da eficácia da nova redação dada ao art. 28 do CPP, pela liminar concedida no âmbito da ADI 6298, reavivou a antiga redação dada ao mesmo artigo. Assim, na hipótese de discordância dos fundamentos expostos pelo representante do Ministério Público para a recusa na oferta do acordo de não persecução penal, a autoridade judiciária pode provocar, por aplicação analógica do art. 28 do CPP, o Procurador-Geral. O controle judicial é um controle de legalidade que, em última análise, resguarda a liberdade.
4. A provocação do controle pelos órgãos de revisão do Ministério Público também pode se manifestar por atuação da parte nos termos do art. 28-A, parágrafo décimo quarto do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19.
5. O direito de remessa dos autos aos órgãos de revisão do Ministério Público não é absoluto. Submete-se ao controle de legalidade e razoabilidade. Se ao juiz é permitido rechaçar o acordo de não persecução por violação à legalidade (art. 28-A, §4o, última parte do CPP), pode, igualmente, indeferir o pedido de remessa dos autos aos órgãos de revisão quando a proposta afrontar os requisitos de natureza objetiva.
6. Hipótese em que os requisitos objetivos do acordo de não persecução não estavam atendidos no momento anterior ao oferecimento da denúncia. Ausência de confissão circunstanciada. Defesa que não se insurgiu oportunamente. Preclusão. Nulidade não configurada.
7. Mérito. Condenação adequada. Materialidade demonstrada. Apreensão e perícia do armamento e munições. Autoria certa. Acusado preso em flagrante na posse do armamento. Depoimentos firmes dos policiais militares indicando o encontro da arma em poder do réu durante a abordagem.
8. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Afastamento da agravante genérica dada pela situação de calamidade pública. Confissão espontânea demonstrada. Regime aberto mantido com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
9. Recurso parcialmente provido.